Tribunal: TJDFT
Processo: 0702312-72.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANDADO DE CITAÇÃO NÃO CUMPRIDO. DEVEDOR NÃO LOCALIZADO. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ART. 485. INCISO IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INÉRCIA DA AUTORA EM PROMOVER AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular agiu corretamente ao extinguir a presente relação jurídica processual nos moldes da regra prevista no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em virtude de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Inicialmente convém destacar que a citação é imprescindível para a formação da relação jurídica processual. A ausência da referida providência motiva a extinção do processo nos moldes da norma estabelecida no art. 485, inc. IV, do CPC, em virtude de ausência de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual.
3. A análise atenta dos autos revela que foram concedidas à apelante mais de uma oportunidade para indicar os possíveis endereços para a localização da parte adversa. 3.1. Ocorre, no entanto, que as tentativas de citação do devedor não alcançaram o êxito pretendido.

4. A inviabilidade do prosseguimento da marcha processual decorreu da inércia da apelante em promover as diligências necessárias para a comprovação do preenchimento do pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.

5. De acordo com a regra prevista no art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil, a intimação pessoal do autor é necessária nas hipóteses previstas no art. 485, incisos II e III, do mesmo diploma legal, situações em que o processo fica paralisado durante mais de 1 (um) ano em virtude de negligência das partes ou por desídia do demandante que deixa de praticar atos ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias (abandono do processo). 5.1. No presente caso é importante registrar que o fundamento da sentença em análise não se amolda às hipóteses descritas no preceito normativo acima referido, dos quais decorre a intimação pessoal da ora apelante, uma vez que a relação jurídica processual foi extinta em observância à norma estabelecida no art. 485, inc. IV, do mesmo estatuto processual.
6. Recurso conhecido e desprovido.